Tribunal: TJMT
Processo: 1019160-16.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [ARTS. 157, §§2o, II, IV E V, 2o-A, I, POR TRÊS VEZES, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019160-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (IMPETRANTE), ANTONIO ETEVARDO DE JESUS PASSOS - CPF: 038.770.361-63 (PACIENTE), RONI CESAR SOARES DA SILVA - CPF: 046.299.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO - CPF: 010.667.251-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.111.581-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SILVA DE MORAES - CPF: 025.105.971-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RANGEL OLIVEIRA SANTOS - CPF: 051.470.991-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DOS SANTOS MELO - CPF: 063.388.881-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISETE APARECIDA VIDOVIX SEGURA VIOLIN MARCOLINO - CPF: 416.027.811-68 (VÍTIMA), TATIANE RODRIGUES GAZZI - CPF: 033.476.291-08 (VÍTIMA), EDIVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 022.771.921-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO 3ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES/MT (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019160-16.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIO DA SILVA ALMEIDA
PACIENTE: ANTONIO ETEVARDO DE JESUS PASSOS

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [ARTS. 157, §§2
o
, II, IV E V, 2
o
-A, I, POR TRÊS VEZES, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
E REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR REAVALIADA NO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI – PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE SOB O ARGUMENTO DA SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA DOS PRESÍDIOS ESTADUAIS E DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – DESCABIMENTO – A ANÁLISE DA MATÉRIA ATINENTE À FALÊNCIA DO SISTEMA CARCERÁRIO NÃO SE COADUNA COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL – INVIÁVEL A CONCESSÃO AUTOMÁTICA DA LIBERDADE QUANDO NÃO EVIDENCIADO QUE O PACIENTE SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão do
modus operandi
empregado e de sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva quando foi ela reavaliada dentro do prazo estabelecido pelo artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A superlotação e degradação do ambiente prisional constitui grave problema do sistema carcerário brasileiro, entretanto, não é motivo hábil e suficiente para concessão da liberdade ao paciente.

Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” e
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019160-16.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
MÁRCIO DA SILVA ALMEIDA

PACIENTE: ANTÔNIO ETEVALDO DE JESUS PASSOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANTÔNIO ETEVALDO DE JESUS PASSOS
contra ato comissivo
do
Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 2140-11.2020.811.0006 (Código 262241), no qual o paciente foi
preso preventivamente
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§2
o
, II, IV e V, 2
o
-A, I, por três vezes, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal [roubo majorado pelo concurso de agentes,
mediante
restrição à liberdade das vítimas, com
transporte
de veículo automotor para o exterior e emprego de arma de fogo e
associação criminosa armada
].

O
impetrante sustenta que:
1)
a prisão cautelar se estende por mais de 4 (quatro) meses, sem previsão para o início da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa;
2)
a custódia cautelar está fundamentada na gravidade abstrata dos crimes e não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão,
uma vez que
a decisão constritiva
sequer
foi juntada nos autos da ação penal;
3)
a manutenção do paciente no cárcere acarretará inevitáveis prejuízos a sua saúde física e mental, notadamente em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e da situação crônica das unidades penitenciárias do Estado Mato-grossense.

Ao final, requer a concessão da ordem, com imediato relaxamento da prisão cautelar,
expedindo-se
o
respectivo

alvará de soltura
[doc. digital n.
57270994
]
.

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 57355472].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 60934950].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 62629981].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019160-16.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ANTÔNIO ETEVALDO DE JESUS PASSOS, por ordem do Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos de processo criminal 2140-11.2020.811.0006 (Código 262241), no qual o paciente foi preso, preventivamente, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§2
o
, II, IV e V, 2
o
-A, I, por três vezes, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outras medidas cautelares, a análise da possibilidade de substituí-las ou mesmo cumulá-las com outras, reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Os documentos juntados nos autos mostram que o Delegado de Polícia de Cáceres/MT, Miguel Macário Lopes, representou pela prisão preventiva do paciente e de
outros 6 (seis) coinvestigados
, em razão da prática de roubo majorado [pelo concurso de pessoas, com subtração de veículo automotor para ser transportado para o exterior (Bolívia), restrição à liberdade das vítimas e com emprego de arma de fogo], além do crime de associação criminosa armada (docs. digitais n. 57295995 e 57295999).

Consta do relatório confeccionado pela autoridade policial que a representação foi deferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT e a prisão preventiva foi concretizada no dia
30 de abril de 2020
(doc. digital n. 57296472).

Em
7 de maio de 2020
, o Ministério Público denunciou o paciente e os demais coacusados pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§2º, II, IV e V, 2º-A, I (por três vezes), e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal (doc. digital n. 57296473).

Recebida a exordial acusatória, no dia
13 de maio de 2020
, o juiz da causa determinou a citação do paciente para responder à acusação, nos termos do artigo 396-A, §2º, do Código de Processo Penal (doc. digital n. 57292978).

O mandado foi cumprido em
27 de maio de 2020
, e o paciente constituiu advogado para seu patrocínio, a qual, inclusive, é o impetrante deste
writ
.

No dia seguinte, o coacusado, LEANDRO SILVA DIAS, por intermédio de patrono constituído para sua defesa, aviou pedido de revogação de sua prisão preventiva; contudo, em
1
o
de junho de 2020
, o pleito foi indeferido pelo juiz singular.

Em
15 de junho de 2020
, consta no sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça que o impetrante apresentou resposta escrita à acusação.

Ato contínuo, no dia
6 de julho de 2020
, o juiz singular proferiu despacho intimando o coacusado, LUCIANO DA SILVA PEREIRA, para constituir advogado nos autos e apresentar sua defesa.

Neste ínterim, o corréu, LEANDRO, impetrou ordem de
Habeas Corpus
neste Tribunal de Justiça, buscando a revogação de sua segregação cautelar, tendo o magistrado singular prestado as informações necessárias no dia
20 de julho de 2020
.

Em
4 de agosto de 2020
, a autoridade judiciária determinou o desmembramento do feito em relação ao coacusado, ROBSON DOS SANTOS MELO, notadamente em razão da pendência do cumprimento do mandado de prisão expedido e da ausência de sua citação pessoal.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao coacusado, RANGEL OLIVEIRA DOS SANTOS, também impetrou ordem de
Habeas Corpus
neste Tribunal de Justiça no dia
6 de agosto de 2020
.

Em
14 de agosto de 2020
, o juiz singular
reavaliou
as prisões preventivas do paciente e dos coacusados, RANGEL, RONI CESAR SOARES DA SILVA, LUCIANO e JOSÉ DIVINO MORAIS DE FIGUEIREDO, justificando a manutenção delas em razão do
modus operandi
empregado na prática delitiva, bem como na existência de registros criminais em nome dos acusados.

Esta é a cronologia processual.

No caso
sub examine
, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de réus que figuram nos autos da ação penal na comarca de origem, a saber,
sete denunciados
, os quais são representados
por patronos distintos
, cuja circunstância, em tese, justifica a demora para a concretização da instrução.

Depois, pelos documentos juntados na impetração verifico que houve
pedido de reconsideração de uma das custódias cautelares
, além de
duas
ordens de
Habeas Corpus
aviadas em favor de outros dois coacusados
, de modo que não há se falar na configuração de constrangimento ilegal, máxime por não verificar a ocorrência de inércia por parte do Ministério Público ou do Poder Judiciário.

Não havendo,
ao menos aparentemente
, desídia na condução do processo, que corre dentro das expectativas esperadas e segundo as peculiaridades do caso concreto, não há razão para se falar em excesso de prazo.

Ao caso, aplico os seguintes os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NO ROUBO DE CARGA REFRIGERADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA [...]
A delonga para o encerramento da instrução do processo não ocorre por questões imputáveis exclusivamente à atuação do Juízo, mormente diante da pluralidade de réus (sete, no total,

sendo apresentada a resposta de um deles tão somente em 07/10/2019)
, da necessidade de expedição de carta precatória,
da acentuada gravidade em concreto do delito em tese cometido
(participação em organização criminosa especializada no roubo de carga refrigerada) e da circunstância de que a audiência de instrução foi designada para a primeira data disponível, qual seja, 21/05/2020. Ordem de habeas corpus denegada. Cassada a medida liminar de fls. 48-51”

(STJ –
Habeas Corpus
n. 544.457/PR, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

“HABEAS CORPUS – ART. 155, §4º, I E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO – INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA [...] Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo
necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária
[...]”
(TJMT – Habeas Corpus n. 1008362-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE no dia 18/07/2019).

“HABEAS CORPUS – [...] ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER [...] INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL –
A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório
, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes”
(STF – HC n. 144080 AgR, Relator(a): Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe n. 278 DIVULGADO EM 01-12-2017 PUBLICADO NO DIA 04-12-2017).

Cumpre destacar ainda que minha assessoria, em
16 de outubro de 2020
, manteve contato telefônico com a Secretaria da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, para obtenção de informações sobre a realização da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que o Gestor Judiciário informou que a solenidade foi agendada para o dia
17 de novembro de 2020
e que será realizada por meio do sistema de videoconferência.

Não procede o argumento de que, não tendo sido juntado nos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, inexiste fundamento para se manter a constrição cautelar.

Nas informações prestadas, a autoridade coatora noticiou que a prisão preventiva foi decretada em
procedimento cautelar específico,
que tramitou em
segredo de justiça
.

Asseverou, ainda, que a segregação está justificada em razão do
modus operandi
empregado na prática do crime de roubo, revelado pelo fato de os agentes haverem rendido as vítimas em uma fazenda – local ermo e de difícil acesso aos policiais –, e se valido de intensa ameaça com o emprego de armas de fogo, o que mostra que a conduta ultrapassou a normalidade do tipo penal em comento.

Além disso, enfatizou que o paciente possui processo executivo de pena em seu desfavor, o que reforça ainda mais a
necessidade
de sua prisão cautelar (doc. digital n. 60934950).

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o paciente possui o PEP n. 29992-04.2017.811.0042 – em que foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal –, e que, à época em que foi preso preventivamente, estava cumprindo pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade coatora em decretar a custódia preventiva para
garantir a ordem pública
, haja vista a
periculosidade concreta
do paciente, notadamente em razão de sua comprovada
reiteração delitiva
.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que “
a existência de maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
[STJ – HC n. 473.991/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6
a
Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019].

Por derradeiro, no que tange ao pedido de concessão da liberdade, com supedâneo na superlotação das prisões estaduais e no risco de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), melhor sorte não lhe assiste.

No que toca à falência do sistema prisional, não constitui ele argumento que autorize a concessão da almejada liberdade provisória. Fosse ela motivação idônea, praticamente todos os presídios do Brasil deveriam ser interditados.

De mais a mais, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, a prerrogativa de interferir na Administração Pública em relação ao problema da superlotação carcerária ou da precariedade infraestrutural dos presídios nacionais, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE. 1. PRISÃO EM FLAGRANTE, CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...]
SISTEMA
PENITENCIÁRIO DEFICIENTE
. A superlotação e precárias condições físicas dos estabelecimentos não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do
sistema penitenciário
brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária, mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública. [...] ORDEM DENEGADA”
(TJRS, Habeas Corpus Criminal, Nº 70084208339, Oitava Câmara Criminal, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 24-06-2020)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FATOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS [...] SUPERLOTAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE CONSTITUI ASPECTO DO SISTEMA CARCERÁRIO – MOTIVO INSUFICIENTE PARA OUTORGA DE LIBERDADE – ORDEM DENEGADA [...] A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva”
(TJMT, N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15-04-2019)

“[...] "HABEAS CORPUS" - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO PREVENTIVA [...] SUPERLOTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE SOLTURA DO PACIENTE POR ESSE MOTIVO - ORDEM DENEGADA [...] Não obstante reconheça-se a precária situação do sistema penitenciário pátrio, não se pode fazer prevalecer direito individual sobre direito da coletividade, concedendo-se liberdade ao paciente, quando não restam preenchidos os requisitos legais”
(TJMG,
Habeas Corpus
1.0000.18.100779-0/000, Relator Des. Catta Preta, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18-10-2018, publicação da súmula em 29-10-2018).

Já no que concerne ao risco de contaminação pelo novo coronavírus, o impetrante não juntou documentos comprovando que a idade do paciente o coloque no denominado “Grupo de Risco” para infecção pelo COVID-19, ou, ainda, que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças crônicas/respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

Assim sendo, a constrição cautelar se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Aliás, esse é o atual entendimento da jurisprudência da Corte Cidadã:

“
[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o paciente não é idoso, tampouco comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da COVID-19, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. Habeas corpus não conhecido”
(HC 601.250/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ANTÔNIO ETEVALDO DE JESUS PASSOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020